Tribunal: CARF
Processo: 11610.021536/2002-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.021536/2002-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.089 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
MEGBENS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o despacho decisório que detalhou as razões pelas
quais a compensação não foi homologada. Inexistência de qualquer hipótese do
art. 59 do Decreto no 70.235/72. Inocorrência de preterição do direito de
defesa.
DEDUTIBILIDADE DO IRRF. RENDIMENTOS SOBRE OPERAÇÕES DE
SWAP. NECESSÁRIO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O oferecimento à tributação dos rendimentos sobre operações de Swap deve
ser demonstrado por documentos hábeis e confirmem os registros contábeis.
Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.021536/2002-77
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-19.871
proferido pela 4a Turma da Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo – DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo (e-fls. 535-553).
Na origem, tem-se Declaração de Compensação em que apontou crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2001, e débitos nos códigos
2484 e 2362, no montante de R$ 275.678,58. Ao presente processo foi apensado o de n°
11610.001828/2003-74, em que consta DCOMP apontando crédito decorrente do saldo negativo
de IRPJ apurado no AC de 2001.
O despacho decisório (e-fls. 96-100), em suma, não homologou a compensação
pretendida pelo fato de não terem sido oferecidas à tributação as receitas referentes aos
rendimentos de Swap auferidos em 2001, razão pela qual não poderia a contribuinte deduzir o
fonte correspondente, como se observa:

Declaração de Compensação de dois débitos no valor total original de R$ 75.678,58 e
informa que o crédito é proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001 (fls. 01 e 02).

Analisando-se a DIPJ/2002 — Ano-calendário 2001 (fls. 58 a 66), verifica-se que a
interessada optou por apuração anual do lucro real, e que foi apurado um saldo credor
de IRPJ no montante de R$ 771.626,07 (fl. 65).

O saldo credor apurado é oriundo de IRRF deduzido nas antecipações mensais por
estimativa (fls. 59 a 64) e na apuração anual (fl. 65).

Analisando-se a ficha 43 — Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (fl.
66), verifica-se que a composição do montante de IRRF deduzido é a seguinte:

Consulta à DIRF (fl. 67), no entanto, mostra que o montante de IRRF declarado
referente ao código 3426: R$ 1.268.261,52, na verdade é composto por rendimentos
com código 3426 — IRRF Aplicações Financeiras de Renda Fixa PJ, no montante de
R$ 1.153.558,90, e rendimentos com código 5273 — IRRF Operações de SWAP, no
montante de R$ 114.702,62.

Foi verificado, entretanto, analisando-se a ficha 06A — Demonstração do
Resultado (fl. 22), que as receitas financeiras referentes aos rendimentos de SWAP
(linha 21) não foram oferecidas à tributação; portanto, o IRRF referente a tais
rendimentos não pode ser deduzido.

Também foi constatado que o montante declarado em "Outras Receitas Financeiras": R$
3.415.229,77 (linha 24) é inferior à receita referente aos rendimentos de Renda Fixa
constante na DIRF: R$ 5.793.812,92 (fl. 67).

Pelos motivos citados acima, só é possível considerar parte do imposto retido, em
montante proporcional à receita declarada, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

Observe-se, no entanto, que nas antecipações mensais por estimativa (fls. 59 a 64) já
havia sido deduzido o montante de R$ 501.966,45 referente a IRRF. Assim, o montante
restante a ser deduzido na apuração anual é de apenas R$ 181.079,38, e não de R$
771.626,07 como declarado na ficha 12— Cálculo do IR sobre o Lucro Real (fl. 65).

Por conseqüência, o novo saldo credor de IRPJ apurado para o AC 2001 é R$
181.079,38, conforme demonstrado no quadro abaixo.

(...)

Há que se considerar, entretanto, que do saldo credor acima é necessário subtrair as
compensações sem processo efetuadas com débitos de IRPJ — código 2362, dos
períodos de apuração de abril a setembro de 2002 (fls. 70 a 75).

O novo saldo credor encontrado não é suficiente para comportar todas compensações
sem processo. O débito de IRPJ do período de apuração maio/02 (fl. 71), no montante
total, em valor original, de R$ 55.576,65, só pode ser parcialmente compensado. Há um
saldo remanescente do débito no montante de R$ 33.671,80 (fl. 86). Por conseqüência,
tal saldo credor também não é suficiente para comportar as compensações sem processo
dos débitos de IRPJ dos períodos de apuração junho/02 a setembro/02 (fls. 72 a 75) e as
compensações dos débitos do presente processo, que são dos períodos de apuração
outubro e novembro/02 (fls. 76 a 81).

Pesquisa no sistema SIEF PER DCOMP, não mostrou nenhuma Dcomp eletrônica
utilizando o saldo credor analisado no presente processo (fls. 82 a 85).
Na manifestação de inconformidade (e-fls. 124-145), a contribuinte argui
preliminar de nulidade do despacho por alegada falta de motivação. Discorre longamente sobre o
tema, e alega teria sofrido cerceamento de defesa, e que teria sido obstada a ampla defesa e o
contraditório. Cita doutrina e transcreve jurisprudência.
A seguir, passa a discorrer sobre o direito à restituição dos valores recolhidos a
título de IRRF sobre receitas decorrentes de operações financeiras. No ponto, afirma, em suma
que:
O indeferimento, por parte da Autoridade Fiscalizadora competente, considerou, entre
outras coisas, que supostamente existe uma discrepância entre o valor declarado na
DIPJ/02 e a DIRF/01, razão pela qual houve por bem não homologar in totum a
compensação aqui perseguida. Dessa feita, em primeiro lugar, deve-se compreender que
os rendimentos decorrentes das operações financeiras efetuadas pelo Manifestante
Recorrente, conforme informe de rendimentos juntado ao presente processo, são
relativos a: (i) aplicações em títulos de renda fixa (código da receita 3426); (h)
operações de swap (código da receita 5253) e; (iii) aplicações em fundos de
investimento de renda fixa (código da receita 6800).
Refere as normas aplicáveis e passa a esclarecer que a divergência verificada entre
o valor indicado na DIPJ/02 a título de IRRF e o indicado em montante diverso nos informes de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora teria se dado em virtude do regime de competência a
que está obrigada. Em suas palavras:
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

Com o devido acatamento que a Manifestante devota à I. Autoridade Julgadora de
primeira instância, não merece prosperar o argumento de que como a Manifestante não
reconheceu R$ 573.513,15 de suas receitas financeiras decorrentes de operações de
SWAP no ano-calendário de 2001, por tal razão o IRRF escorreitamente retido no
importe de R$ 114.702,62 não poderia ser deduzido, ante a não tributação da receita
correspondente.
Com efeito, tal monta foi reconhecida em anos-calendários anteriores, pois, em respeito
do princípio do regime de competência, conforme prescreve a legislação comercial, tais
rendimentos operações financeiras efetuadas pela Manifestante foram lançados
contabilmente nas correspondentes meses de competência (pró-rata), conforme
facilmente se vê na cópia do Livro Razão ora acostado (doc. 02)
Transcreve a legislação que determina a obrigatoriedade do regime de
competência para o reconhecimento destas receitas, ou seja, o art. 177 da Lei n 6404/76 e o art.
220 do RIR/94. Destaca que:
Ressalte-se que, o valor de R$ 3.415.229,77 declarado na DIPJ/02 e devidamente
reconhecido na contabilidade da Manifestante, somente difere da DIRF, a qual consta o
valor de R$ 5.793.812,92, por conta de que esse diferença foi declarada e contabilizada
nos anos-base de 1999 e 2000.
Isso porque, como já adiantado, em observância ao regime de competência tais
rendimentos deveriam compor a Demonstração do Resultado do Exercício — DRE
concernente a percepção do rendimento, de modo que tal reconhecimento da receita e
por ocasião a respectiva despesa, importaram na apuração do lucro real nos anos-
calendário referidos.
Note-se que nas folhas da respectiva da DIPJ/01 (doc. 03) verifica-se na Ficha 6-A, o
valor de R$ 3.223.077,09 na linha 24 (Outras Receitas Financeiras), cuja composição
com o quantum declarado na correspondente posição da Ficha 06-A da DIPJ/02, revela,
inexoravelmente, o acerto do expediente adotado pelo Manifestante e o desacerto do
despacho recorrido.
Portanto, não prospera a alegação fiscal no sentido de que tal valor não teria sido
oferecido à tributação, inviabilizando o direito da Manifestante à restituição do saldo
negativo de IRPJ gerado, bem como que o valor declarado de rendimento decorrente de
operações financeiras com renda fixa não cruzavam com o informado pela fonte
pagadora, uma vez que o valor incluiu-se na determinação do lucro real dos anos-
calendário de 1999 e 2000, conforme se declarou nas respectivas DIPJ 's.

Diga-se, novamente, que o fato de na DIPJ/01 e DIPJ/02 ter se declarado o valor em
questão dentro da linha 24 da Ficha 6-A, por si só, tampouco justifica tolher o direito à
restituição da Manifestante.

Prossegue sua fundamentação no sentido de demonstrar a diferença entre o
momento de reconhecimento contábil dos valores e o momento em que se dará a retenção na
fonte do imposto de renda, que acontecerá, de acordo com a legislação de regência, por ocasião
do resgate das dos valores aplicados, o que somente ocorreu em 2001 no presente caso. Veja-se:
Confunde-se, com o devido respeito, a I. Autoridade Julgadora, ao consignar que não
haveria direito à restituição do saldo negativo em razão do reconhecimento de parte das
receitas financeiras ter ocorrido em 1999 e 2000. Uma coisa é o reconhecimento das
receitas financeiras, o qual deve observar o regime de competência, conforme legislação
comercial de regência, levando-se tais valores a compor o lucro real do exercício, outra
é o recolhimento do IRRF, o qual, de acordo com a legislação de regência se dá, como
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

regra geral, no momento do resgate dos valores aplicados, o que somente ocorreu em
2001, tanto é que não constam recolhimentos a título de IRRF incidente sobre esses
rendimentos na cópia do livro razão apresentado, nem tampouco na DIPJ/01.

Assim, o que se comprova é que as receitas financeiras em questão foram reconhecidas
em 1999 e 2000, por observância ao regime de competência, tendo composto a
determinação do lucro real do período, mas tão-somente refletido em exigência do
IRRF incidente no momento do resgate dos valores aplicados em estrito cumprimento
da legislação vigente.

Da composição dos informes de rendimento fornecido pela instituição financeira (doc.
04), nas quais se realizaram as operações financeiras da Manifestante, extrai-se que o
valor de R$ 5.767795,17 como rendimentos tributados decorrentes de aplicações
financeiras em renda fixa deflagrador do IRRF no importe de R$ 1.153.558,90, além do
rendimento tributável decorrente de operações no mercado de renda variável (SWAP)
no valor de R$ 573.513,15, o qual gerou a retenção do IRRF na monta de R$
114.702,62. Sendo certo que o IRRF decorrente dos rendimentos retro mencionados
geraram o saldo negativo de IRPJ a ser restituído à Manifestante correspondente ao ano-
calendário de 2001.

Ocorre que os valores referentes aos rendimentos base para o IRRF, somente
recolhido em 2001, em razão de se terem efetivado os resgates dos valores
aplicados, referem-se a valores tributados em 2001, mas não produzidos nesse ano-
calendário. É exatamente por esse motivo que os valores constantes na DIPJ/02 e a
correspondente DIRF são diferentes, pois, o reconhecido em 1999 e 2000, compõe
os valores constantes do informe (DIRF), mas não o quanto declarado na linha 24,
da Ficha 6-A, da DIPJ/02, visto que parte do rendimento em estudo foi
reconhecido e declarado em 1999 e 2000. [Grifo nosso]

A seguir, busca demonstrar que o valor de R$ 114.702,62 encontra-se informado
equivocadamente dentro do valor de R$ 1.268.261,52 como sendo "outras receitas financeiras" -
ganhos auferidos de aplicações financeiras em renda fixa (linha 24 da ficha 6-A), quando deveria
ter sido informado na linha 21— mercado de renda variável. Destaca que “Não há que se
olvidar, portanto, que trata-se de receitas de aplicações financeiras que foram, por equívoco,
declaradas na linha incorreta da DIPJ”, o que no seu entender não afastaria seu direito à
restituição.
Entende que do conjunto documental trazido aos autos, seria de se reconhecer que
o as operações financeiras realizadas, bem como sua contabilização. Afirma que não há razão
jurídica para indeferir seu pleito diante de simples erro constante da DIPJ/02, pois se trata de
mero erro formal, que não poderia prevalecer sobre a substância.
Passa a discorrer exaustivamente sobre a busca da verdade real, cita dispositivos
legais diversos, doutrina e jurisprudência e conclui:
Assim, não se deve desconsiderar o pedido de restituição levado a cabo pela
Manifestante, com base exclusivamente em evidências formais, mas sim, efetivamente,
ir de encontro à verdade material e realidade dos fatos evidenciados. Nesse mesmo giro,
conforme se verifica da DIPJ/02, havia menção expressa, ainda que em campos
equivocados, dos valores em questão, de modo que não se pode, por mero rigor à forma,
desconsiderar o direito devidamente amparado da Manifestante, na medida em que os
informes de retenção e as cópias do livro razão da Manifestante demonstram cabalmente
que os R$ 114.702,62 são de fato receitas financeiras declaradas equivocadamente na
DIPJ como "outras receitas".

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

Em novo tópico, defende a correta dedução de R$ 771.626,07 correspondente ao
IRRF quando da apuração anual de IRPJ (ficha 12 A linha 13- DIPJ/02). Menciona teria a
autoridade fiscal se equivocado ao calcular o saldo negativo:
Novamente, não procede a correção levada à efeito pela D. Autoridade Fiscal no cálculo
do saldo negativo de IRPJ ora pretendido, pois, ao deduzir os recolhimentos por
estimativa decorrentes de IRRF (R$ 501.966,45), olvidou-se de observar que o IRRF no
valor de R$ 771.626,07, outrora deduzido na apuração anual, corresponde ao IRRF
restante não abarcado pelas estimativas mensais, de modo que sua manutenção é medida
que se impõe.

Haja vista que, o valor que reduziu indevidamente o saldo credor nada mais é que as
estimativas auferidas, sendo certo que no fechamento do ano-calendário em questão, a
Manifestante teve retido R$ 771.626,07, de modo que improcedente a subtração
promovida de oficio pelo despacho combatido.

Assim, elabora quadro onde pretende demonstrar os rendimentos de operações
financeiras, discriminados por códigos e correspondente imposto retido, arguindo que “a mera
soma aritmética dos valores em questão revela o IRRF propulsor do Saldo Negativo de IRPJ ora
examinado nos estreitos lindes do total dos valores declarados na competente ficha 43 da
DIPJ/02”, e encerra o ponto com as seguintes considerações:

Assim, mostra-se correta a dedução integral do IRRF no importe de R$ 771.626,07 na
oportunidade da apuração anual do IRPJ ano-calendário 2001, sendo totalmente
descabida a subtração perpetrada pela Autoridade Fiscal dos valores de IRRF recolhidos
por estimativa no valor de R$ 501.966,45, donde determinou que o saldo credor
apontado fosse reduzido para R$ 181.079,38.
No último ponto de sua manifestação, busca apresentar “o fundamento legal
suportador do direito à restituição do Saldo Negativo de IRPJ gerado pelos recolhimentos de
IRRF no ano-calendário de 1998”, onde defende seu direito à restituição de saldo negativo de
IPRJ decorrente de recolhimentos efetuados a título de IRRF. Transcreve legislação e defende
haver provas cabais da retenção de imposto de renda pelas instituições financeiras.
Por fim, pede a conversão do feito em diligência para a realização de perícia
contábil.
Com a manifestação de inconformidade, acostou telas das DIRF do ano-
calendário 2001 (e-fls.186-198); informe de rendimentos do Unibanco, AC 2001 (e-fl. 197-renda
fixa mercado secundário e swap); DIPJ 2001 (e-fls. 198-219; 221-236) e cópias do Livro razão
de 1999 e 2000 (e-fls. 237-530).
O Acórdão da DRJ (e-fls. 535-553) contextualiza a discussão, reproduzindo os
argumentos do despacho decisório e os principais pontos da manifestação de inconformidade.
No voto, inicialmente afasta a preliminar de nulidade por falta de motivação, pois
Os critérios e números adotados no Despacho Decisório são claros, estão resumidos no
item 2., e permitiram à Recorrente a extensa e combativa Manifestação de
Inconformidade apresentada, não tendo havido cerceamento ao direito de defesa, nem
ao contraditório (que se instaura, no âmbito administrativo, com a apresentação de
Impugnação/Manifestação de Inconformidade). Veja-se que a composição dos valores e
sua utilização estão nele claramente identificados, conforme resumido no item 6. acima.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

Ademais, reiterou a necessidade de oferecimento das receitas financeiras à
tributação para ter direito ao aproveitamento do IRRF informado na DIPJ/2002.
Afirma que somente se declaram nulidades quando pressente alguma das
circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, o que não se verifica no caso concreto.
E assim, rejeitou a preliminar.
Traça o panorama legislativo da compensação, por meio da transcrição de
dispositivos legais pertinentes, e pontua a necessidade de liquidez e certeza do crédito buscado.
Quanto ao valor de IRRF a ser informado na DIPJ/2002, invoca o art. 943, § 2o do
RIR/99, que condiciona o aproveitamento do fonte à existência de comprovante de rendimentos
em nome do contribuinte emitido pela fonte pagadora.
Transcreve que as instruções constantes do programa eletrônico da DIPJ relativa
ao AC de 2001 (Ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), como se
infere:

"Linha 12A/13 — Imposto de Renda Retido na Fonte Indicar o valor correspondente ao
imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo do
imposto devido.

Informar, também, o valor do imposto pago ou retido na fonte no período, a título de
antecipação, correspondente a rendimentos ou receitas que integram o lucro real, inclusive o
retido sobre rendimentos
auferidos em operações day trade. (..)

Imposto Compensável:
Nesta linha poderá ser indicado o valor do imposto pago ou retido na fonte sobre: (..)
e) rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa ou de ganhos líquidos mensais de
renda variável inclusive o retido sobre rendimentos auferidos em operações day trade; (..)

Atenção: (..)

2) O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora." (grifei).

Assim, reitera que o direito à compensação do IRRF na DIPJ depende que (i) o
contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora, e (ii)
as receitas correspondentes integrem a base de cálculo do imposto devido.
Afirma que o julgador deve se ater aos limites impostos pelas normas legais, cita
doutrina, jurisprudência, e legislação, para concluir que:

Em face do exposto, considerar-se-á apenas o IRRF em que o Informe de Rendimentos
tenha sido apresentado pela Recorrente, e as receitas correspondentes integrem a base
de cálculo do imposto devido. Releva notar que não há que se falar em cerceamento ao
direito de defesa, mas em se obedecer ao disposto na legislação.

Rejeitou o pedido de conversão em diligência para realização de perícia contábil,
invocando os arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235/72 e afirma:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

De plano, verifica-se que a Recorrente não atendeu ao disposto no excerto acima, visto
que não formulou quesitos, nem indicou perito, razão suficiente para seu indeferimento.
8.3.2. Destarte, cabia à Recorrente instruir a Manifestação de Inconformidade com
todos os documentos de prova, "precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual", conforme artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72 abaixo reproduzido,
caso não tivesse ocorrido nenhuma das hipóteses previstas nas alíneas "a", "h" ou "c" do
§ 40 do artigo 16, sendo ônus do interessado juntar aos autos os elementos de prova que
possui.
Passa então a analisar as alegações relativas ao direito creditório, tendo assentado
o que segue:
9. Verifica-se que foi trazido aos autos informe em que: (i) o rendimento nominal da
aplicação de renda fixa somou R$ 5.767.795,17, para um IRRF de R$ 1.153.558,90, (ii)
o rendimento nominal da operação de swap somou R$ 573.513,15, para um IRRF de
114.702,62 (fl. 176);

9.1. consulta ao Sistema DIRF no SIEF aponta, para a mesma fonte pagadora,
rendimento nominal total de R$ 6.367.326,07, para um IRRF de R$ 1.273.464,99, assim
composto: (i) código 6800 => R$ 26.017,75 / R$ 5.203,47; (ii) código 5273 =>
573.513,15 / R$ 114.702,62; e (iii) código 3426=> R$ 5.767.795,17 / R$ 1.153.558,90;

9. Verifica-se que foi trazido aos autos informe em que: (i) o rendimento nominal da
aplicação de renda fixa somou R$ 5.767.795,17, para um IRRF de R$ 1.153.558,90, (ii)
o rendimento nominal da operação de swap somou R$ 573.513,15, para um IRRF de
114.702,62 (fl. 176);

9.1. consulta ao Sistema DIRF no SIEF aponta, para a mesma fonte pagadora,
rendimento nominal total de R$ 6.367.326,07, para um IRRF de R$ 1.273.464,99, assim
composto: (i) código 6800 => R$ 26.017,75 / R$ 5.203,47; (ii) código 5273 =>
573.513,15 / R$ 114.702,62; e (iii) código 3426=> R$ 5.767.795,17 / R$ 1.153.558,90;

9.2. o Despacho Decisório levou em consideração os valores apurados em consulta ao
sistema SIEF-DIRF, concluindo por aceitar o IRRF de R$ 683.045,83;
9.3. a questão que se coloca é se o contribuinte efetivamente se utilizou, conforme
alega, da contabilização das receitas pelo regime de competência, e do IRRF pelo
regime de caixa — o que justificaria, segundo ele, as divergências de valores -, tendo
oferecido integralmente à tributação as receitas envolvidas. Deste modo, passa-se a
examinar os documentos anexados aos autos.

10. Visando comprovar essa alegação, a Recorrente anexou apenas folhas do Razão (fls.
215 a 507), em que constam lançamentos referentes a aplicações financeiras de renda
fixa e swap, sem, no entanto, apresentar a vinculação desses valores com aqueles
indicados nas DIPJ.

10.1. Nesse ponto, cumpre notar que para possibilitar a verificação da efetiva
tributação das receitas - que teriam sido oferecidas por regime de competência, nos
AC 1999, 2000 e 2001 -, há a necessidade, em linhas gerais, para todos os AC
envolvidos, da apresentação de: (i) memórias de cálculo das receitas de juros,
individualizadas por aplicação/rendimento, das quais constem a data da aplicação,
saque e as regras da aplicação (bases de cálculo, juros, tipo de IRRF), ou
documentos equivalentes emitidos pelo banco ou pessoa jurídica retentora; (ii)
planilhas que demonstrem os valores apropriados, com totalizações, por período
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

de apuração; e (iii) comprovação da inclusão das receitas na apuração do
resultado, sua contabilização e o cruzamento desses valores com os informados na
DIPJ, além de outros documentos que dêem suporte à escrituração.

10.2. Veja-se que não foi trazida qualquer planilha explicativa, ou mesmo
indicação da composição dos valores informados nas DIPJ referentes aos AC
envolvidos.

10.3. De se notar que o pressuposto para o deferimento do pedido de compensação
é que o contribuinte possua crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, sendo
ônus daquele demonstrar a titularidade e o montante do crédito pleiteado.

10.4. Assim, não tendo a Recorrente comprovado o alegado oferecimento à
tributação e a contabilização das receitas financeiras pelo regime de competência -
de modo a justificar a diferença apurada pela Autoridade Administrativa em seu
Despacho Decisório -, não há como acatá-lo.

10.5. Releva notar que, não tendo sido demonstrada a composição dos valores
informados na linha 24 da Ficha 06A, não há, conseqüentemente, como aceitar a
alegação de que os rendimentos referentes às operações de swap foram indicados
pela Recorrente erradamente nesta linha, em vez de na linha correta (linha 21).

10.6. Desse modo, não comprovada a alegação da Recorrente no sentido de que
apropriou as receitas financeiras pelo regime de competência, mantém-se a decisão
recorrida.
O recurso voluntário, à exceção do pedido de perícia, reproduz a integralidade das
razões já apresentadas em manifestação de inconformidade (e-fls. 558-578).
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento.
Por tais razões, dele, tomo conhecimento, e passo a analisar o seu mérito.
I - Preliminar de nulidade por falta de motivação
Conforme relatado, a recorrente reitera em seu recurso a alegação de que o
despacho decisório seria nulo por falta de motivação, o que implicaria em violação ao seu direito
de defesa.
Nenhuma razão assiste à recorrente, contudo. Como se viu no relatório, o
despacho decisório foi bastante detalhado e fundamentou a não homologação da compensação na
falta de oferecimento das receitas financeiras à tributação, para que a recorrente pudesse utilizar
o IRRF como saldo negativo.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

A manifestação de inconformidade, por sua vez, enfrentou de forma exaustiva e
detalhada os fundamentos do despacho decisório, dos quais discordou, apontando os erros que
entende teriam sido cometidos pela autoridade fiscal.
Não se observa, desse modo, qualquer prejuízo ou preterição ao seu direito de
defesa, de modo que ausente qualquer circunstância legal apta a declarar a nulidade, nos termos
do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Assim, rejeito a preliminar.
II – Da falta de comprovação do oferecimento à tributação das receitas financeiras de
Swap
A teor do que se relatou, o despacho decisório (e-fls. 96-100), em suma, não
homologou a compensação pretendida pelo fato de não terem sido oferecidas à tributação as
receitas referentes aos rendimentos de Swap auferidos em 2001, razão pela qual não poderia a
contribuinte deduzir o fonte correspondente.
Isso porque foi constatado, em consulta à DIRF (fl. 67), primeiro, que na DIPJ
2002 a recorrente declarou o IRRF de receitas financeiras em valor total, sem discriminar as
operações havidas, como indicou a autoridade fiscal:
o montante de IRRF declarado referente ao código 3426: R$ 1.268.261,52, na verdade é
composto por rendimentos com código 3426 — IRRF Aplicações Financeiras de Renda
Fixa PJ, no montante de R$ 1.153.558,90, e rendimentos com código 5273 — IRRF
Operações de SWAP, no montante de R$ 114.702,62.

Ademais, a autoridade fiscal constatou que os rendimentos de SWAP não teriam
sido oferecidos à tributação, e que na declaração não constou a totalidade do rendimentos
constantes na DIRF:

Foi verificado, entretanto, analisando-se a ficha 06A — Demonstração do
Resultado (fl. 22), que as receitas financeiras referentes aos rendimentos de SWAP
(linha 21) não foram oferecidas à tributação; portanto, o IRRF referente a tais
rendimentos não pode ser deduzido.

Também foi constatado que o montante declarado em "Outras Receitas Financeiras": R$
3.415.229,77 (linha 24) é inferior à receita referente aos rendimentos de Renda Fixa
constante na DIRF: R$ 5.793.812,92 (fl. 67).

Pelos motivos citados acima, só é possível considerar parte do imposto retido, em
montante proporcional à receita declarada, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Na manifestação de inconformidade, e de igual modo no recurso voluntário, a
recorrente aponta que a divergência verificada entre o valor indicado na DIPJ/02 a título de IRRF
e o indicado em montante diverso nos informes de rendimentos fornecido pela fonte pagadora
teria se dado em virtude do regime de competência a que está obrigada.
Argumenta que as receitas de SWAP no valor de R$ 573.513,15 foram
reconhecidas em anos anteriores, quando teria ocorrido o lançamento contábil nos meses de
competência, o que afirmou estaria comprovado nas cópias do Livro Razão que juntou aos autos.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

Em suas palavras:
Com o devido acatamento que a Manifestante devota à I. Autoridade Julgadora de
primeira instância, não merece prosperar o argumento de que como a Manifestante não
reconheceu R$ 573.513,15 de suas receitas financeiras decorrentes de operações de
SWAP no ano-calendário de 2001, por tal razão o IRRF escorreitamente retido no
importe de R$ 114.702,62 não poderia ser deduzido, ante a não tributação da receita
correspondente.
Com efeito, tal monta foi reconhecida em anos-calendários anteriores, pois, em respeito
do princípio do regime de competência, conforme prescreve a legislação comercial, tais
rendimentos operações financeiras efetuadas pela Manifestante foram lançados
contabilmente nas correspondentes meses de competência (pró-rata), conforme
facilmente se vê na cópia do Livro Razão ora acostado (doc. 02)
Defende que parte das receitas financeiras teria sido reconhecida em 1999 e 2000,
como se infere:
Assim, o que se comprova é que as receitas financeiras em questão foram reconhecidas
em 1999 e 2000, por observância ao regime de competência, tendo composto a
determinação do lucro real do período, mas tão-somente refletido em exigência do
IRRF incidente no momento do resgate dos valores aplicados em estrito cumprimento
da legislação vigente.

Da composição dos informes de rendimento fornecido pela instituição financeira (doc.
04), nas quais se realizaram as operações financeiras da Manifestante, extrai-se que o
valor de R$ 5.767795,17 como rendimentos tributados decorrentes de aplicações
financeiras em renda fixa deflagrador do IRRF no importe de R$ 1.153.558,90, além do
rendimento tributável decorrente de operações no mercado de renda variável (SWAP)
no valor de R$ 573.513,15, o qual gerou a retenção do IRRF na monta de R$
114.702,62. Sendo certo que o IRRF decorrente dos rendimentos retro mencionados
geraram o saldo negativo de IRPJ a ser restituído à Manifestante correspondente ao ano-
calendário de 2001.

Ocorre que os valores referentes aos rendimentos base para o IRRF, somente
recolhido em 2001, em razão de se terem efetivado os resgates dos valores
aplicados, referem-se a valores tributados em 2001, mas não produzidos nesse ano-
calendário. É exatamente por esse motivo que os valores constantes na DIPJ/02 e a
correspondente DIRF são diferentes, pois, o reconhecido em 1999 e 2000, compõe
os valores constantes do informe (DIRF), mas não o quanto declarado na linha 24,
da Ficha 6-A, da DIPJ/02, visto que parte do rendimento em estudo foi
reconhecido e declarado em 1999 e 2000. [Grifo nosso]
Ademais, esclarece o equívoco mencionado no despacho decisório acerca da
indicação em montante total das receitas financeiras na ficha 6 A da DIPJ/2002, e que esse
equívoco não afastaria seu direito à restituição.
Desse modo, entendeu que faria jus à dedução do IRRF no valor de R$
771.626,07 correspondente ao IRRF quando da apuração anual de IRPJ (ficha 12 A linha 13-
DIPJ/02.
Sobre esse ponto, a DRJ esclareceu que o aproveitamento do fonte fica
condicionado à apresentação dos comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora e
ao seu oferecimento à tributação, para que as receitas correspondentes integrem a base de cálculo
do imposto devido.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

Especificamente sobre a existência direito creditório pleiteado pela contribuinte,
julgador a quo após analisar os documentos constantes nos autos e mais as cópias do livro Razão
e fez as seguintes considerações:

10. Visando comprovar essa alegação, a Recorrente anexou apenas folhas do Razão (fls.
215 a 507), em que constam lançamentos referentes a aplicações financeiras de renda
fixa e swap, sem, no entanto, apresentar a vinculação desses valores com aqueles
indicados nas DIPJ.

10.1. Nesse ponto, cumpre notar que para possibilitar a verificação da efetiva tributação
das receitas - que teriam sido oferecidas por regime de competência, nos AC 1999,
2000 e 2001 -, há a necessidade, em linhas gerais, para todos os AC envolvidos, da
apresentação de: (i) memórias de cálculo das receitas de juros, individualizadas
por aplicação/rendimento, das quais constem a data da aplicação, saque e as regras
da aplicação (bases de cálculo, juros, tipo de IRRF), ou documentos equivalentes
emitidos pelo banco ou pessoa jurídica retentora; (ii) planilhas que demonstrem os
valores apropriados, com totalizações, por período de apuração; e (iii)
comprovação da inclusão das receitas na apuração do resultado, sua contabilização
e o cruzamento desses valores com os informados na DIPJ, além de outros
documentos que dêem suporte à escrituração.

10.2. Veja-se que não foi trazida qualquer planilha explicativa, ou mesmo
indicação da composição dos valores informados nas DIPJ referentes aos AC
envolvidos.

10.3. De se notar que o pressuposto para o deferimento do pedido de compensação é
que o contribuinte possua crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, sendo ônus
daquele demonstrar a titularidade e o montante do crédito pleiteado.

10.4. Assim, não tendo a Recorrente comprovado o alegado oferecimento à tributação e
a contabilização das receitas financeiras pelo regime de competência - de modo a
justificar a diferença apurada pela Autoridade Administrativa em seu Despacho
Decisório -, não há como acatá-lo.

10.5. Releva notar que, não tendo sido demonstrada a composição dos valores
informados na linha 24 da Ficha 06A, não há, conseqüentemente, como aceitar a
alegação de que os rendimentos referentes às operações de swap foram indicados pela
Recorrente erradamente nesta linha, em vez de na linha correta (linha 21).

No recurso voluntário, apesar de expressamente indicados os documentos que
serviriam para comprovar o efetivo oferecimento das receitas de swap à tributação, a recorrente
limitou-se a reproduzir os argumentos lançados na manifestação de inconformidade e não trouxe
qualquer documento adicional.
De início, destaco que não há como se concordar com a decisão da DRJ no ponto
em que condiciona o aproveitamento do fonte à apresentação de comprovantes de rendimentos
emitidos em nome do contribuinte pela fonte pagadora.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

Isso porque a comprovação da retenção na fonte pode ser realizada por meio de
outros documentos que não os comprovantes de retenção, conforme jurisprudência consolidada
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do que se lê no enunciado da
Súmula CARF no 143, aplicável à CSLL:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Lado outro, também há entendimento sumulado deste CARF no sentido de que a
dedução do fonte da apuração do IRPJ depende do oferecimento à tributação das receitas
correspondentes, como se infere do enunciado da Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Esse é justamente o ponto ora controvertido.
A alegação da recorrente de que a divergência entre os valores constantes nas
DIRF e na DIPJ decorrem da obrigatoriedade do regime de competência é verdadeira. No
entanto, a divergência apontada pela autoridade fiscal não foi demonstrada.
Em análise da documentação dos autos não verifiquei qualquer correspondência
de valores dos aludidos resgates nas cópias do razão trazidas aos autos. Não há ali a indicação do
rendimento auferido na liquidação da operação de swap, ao qual o fonte ficaria limitado,
conforme previsto no art. 32 da IN SRF 25 de 2001 vigente à época:

Art. 32. Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de vinte por
cento, os rendimentos auferidos em operações de swap.

§ 1o A base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo será o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap, inclusive quando da
cessão do mesmo contrato.

§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento,
na data da liquidação ou da cessão do respectivo contrato.
§ 3o Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos,
as perdas incorridas em operações de swap não poderão ser compensadas com os
ganhos líquidos auferidos em outras operações de renda variável.

§ 4o As perdas incorridas nas operações de que trata este artigo somente serão
dedutíveis na determinação do lucro real, se a operação de swap for registrada e
contratada de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil.

§ 5o Na apuração do imposto de que trata este artigo, poderão ser considerados como
custo da operação os valores pagos a título de cobertura (prêmio) contra eventuais
perdas incorridas em operações de swap.

§ 6o Quando a operação de swap tiver por objeto taxa baseada na remuneração dos
depósitos de poupança, esta remuneração será adicionada à base de cálculo do imposto.

Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

§ 7o No caso de que trata o parágrafo anterior, o valor do imposto fica limitado ao
rendimento auferido na liquidação da operação de swap. [Grifos nossos]
Ademais, a recorrente refere que parte das receitas teria sido tributada em 1999,
mas não junta nem mesmo a DIPJ 2000 aos autos.
Além disso, não faz qualquer demonstração sobre a composição das receitas
indicadas na DIPJ 2001, o que seria mandatório no caso concreto. O mero erro de indicação da
linha, de fato, não afastaria o direito da recorrente, desde que efetivamente tivesse comprovado
documentalmente a composição da receita oferecida à tributação, o que não fez de modo algum.
A mera juntada de cópias do razão sem a demonstração de como (e se) os dados
ali registrados se relacionam com suas alegações não é meio probatório suficiente.
Com efeito, não se pode desconsiderar a força probatória conferida à escrituração
contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos
documentos que os comprovem, conforme expressamente prevê o art. 923 do RIR/99, vigente
à época, conforme previa o RIR vigente à época (Decreto no 3.000/99):
Art.923A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o). [Grifo nosso]

O julgador a quo indicou expressamente quais seriam os documentos capazes de
demonstrar as alegações da recorrente, tais como planilhas que demonstrem os valores
apropriados, com totalizações, por período de apuração; comprovação da inclusão das receitas na
apuração do resultado, sua contabilização e o cruzamento desses valores com os informados na
DIPJ, além de outros documentos que dessem suporte à escrituração.

A recorrente, não se ocupou nem mesmo de impugnar os argumentos da decisão
recorrida, tendo, repita-se, reproduzido a manifestação de inconformidade na íntegra (exceção
feita ao pedido de perícia).

Entendo que no caso concreto a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia, nos termos do que determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária1 no
processo administrativo fiscal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Desse modo, infere-se que os documentos juntados aos autos não se mostram
hábeis e suficientes a comprovar o alegado, devendo a decisão da DRJ ser mantida.

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.089 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.021536/2002-77

III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar de nulidade,
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital